Tribunal: TJDFT
Processo: 0709488-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0709488-97.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HAVELLS SYLVANIA BRASIL ILUMINACAO LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Trata-se de pedido de reconsideração (ID 34176833) apresentado por Havells Sylvania Brasil Iluminação Ltda. contra a decisão monocrática que indeferiu o pedido de efeito suspensivo apresentado na petição de agravo de instrumento (ID 33947626). Aponta risco de dano grave caso a eficácia da decisão agravada não seja suspensa, pois não tem condições de apresentar garantia ao Juízo em razão do “grave momento financeiro que a empresa Agravante tenta ultrapassar”. Argumenta que a concessão do efeito suspensivo não causará prejuízo ao Distrito Federal, pois o valor do débito continuará a ser atualizado mensalmente. Requer que o ato decisório monocrático desta Relatoria seja reconsiderado para que seja atribuído efeito suspensivo à decisão agravada, determinando-se suspensão de atos de constrição até julgamento definitivo do agravo de instrumento. É o relato do necessário. Decido. 2. O pedido de reconsideração não representa uma das espécies recursais cabíveis para impugnação da decisão unipessoal do Relator do agravo de instrumento. O juízo de retratação, se houver, ocorre em momento posterior à resposta da parte agravada, caso haja interposição de agravo interno, nos termos do § 2o do art. 1.021 do CPC. Mesmo que assim não fosse, as alegações apresentadas na petição em análise não seriam capazes de infirmar as conclusões expostas no pronunciamento monocrático desta Relatoria, que destacou os seguintes fundamentos para indeferir o pedido liminar: [...] Trata-se, na origem, de execução fiscal proposta pelo Distrito Federal contra Havells Sylvania Brasil Iluminacao Ltda., Marco Martins Poli e Flowil International Lighting (Holding) B.V. A pessoa jurídica Ozli do Brasil Iluminação Ltda. (atual denominação de Havells Sylvania Brasil Iluminação Ltda.), ora agravante, compareceu aos autos e ofereceu parte do seu estoque de lâmpadas de LED como garantia da dívida, com base no art. 9o da Lei n. 6.830/80. O exequente não aceitou a garantia ofertada. Após, a executada/recorrente apresentou exceção de pré-executividade, acompanhada de documentos. Naquela oportunidade, alegou que o crédito tributário objeto da cobrança já foi pago. Por esse motivo, requereu extinção da execução fiscal e condenação do exequente a pagar os ônus de sucumbência. Intimado para apresentar resposta, o Distrito Federal argumentou que o meio de defesa apresentado é incabível em razão da necessidade de perícia contábil para analisar os documentos apresentados. Na decisão objeto deste agravo de instrumento, a Juíza rejeitou a exceção de pré-executividade [...] Como relatado, a parte executada/agravante, nas razões recursais, sustenta que os documentos juntados aos autos (GIA/ST, GNRE e extrato bancário/comprovante de pagamento) são suficientes para comprovar os pagamentos dos tributos, motivo pelo qual seria desnecessária dilação probatória. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo ao agravo para impedir realização de atos de constrição até julgamento definitivo do recurso. Neste juízo de cognição sumária, contudo, não se constata probabilidade de provimento do recurso ou perigo de dano decorrente dos efeitos da decisão agravada. Em análise do processo originário, observa-se, por meio das certidões de dívida ativa, que os créditos tributários objeto da execução fiscal referem-se a Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e foram constituídos definitivamente em 2007, 2008 e 2009. O valor total da execução, atualizado até 10/6/2011, corresponde a R$227.869,37 (duzentos e vinte e sete mil, oitocentos e sessenta e nove reais e trinta e sete centavos), de acordo com os cálculos apresentados pelo Distrito Federal. Diante da presunção de certeza e liquidez da certidão de dívida regularmente inscrita (art. 3o da Lei n. 6.830/1980[1] e art. 204 do CTN[2]), do tempo decorrido desde a constituição definitiva do crédito e do valor expressivo da execução, revela-se necessária análise técnica para apurar se os pagamentos foram, de fato, realizados no tempo e modo devidos e se eventualmente ainda existe saldo devedor. Cabe assinalar que não se verifica, de plano, nulidade do título executivo. Como bem ressaltado na decisão agravada, à luz do enunciado de súmula n. 393 do STJ, a exceção de pré-executividade é incidente processual atípico e excepcional que somente é admissível para suscitar matérias que poderiam ser conhecidas de ofício e que não exijam ampliação da produção de provas. No caso em análise, o assunto tratado na exceção oposta pela executada/agravada (extinção do crédito pelo pagamento) não é cognoscível de ofício e é necessário realizar perícia contábil para auxiliar a adequada prestação da atividade jurisdicional, com exercício da ampla defesa e do contraditório. Por esses motivos, não há plausibilidade das alegações apresentadas nas razões recursais para justificar atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Além disso, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois a decisão agravada não determinou realização de atos constritivos contra a parte devedora/agravante. Ao final do referido pronunciamento judicial, a Magistrada apenas deferiu prazo para que fosse apresentada garantia ao Juízo: “[...] Seria caso de imediata busca de ativos financeiros, contudo, diante do manifesto interesse da Executada em discutir o débito, o que deverá ser feito por meio de embargos à execução, após garantia integral da dívida nestes autos, defiro à Exequente o prazo de 10 (dez) dias para oferecer ao Juízo garantia integral do débito [...]”. Ante o exposto, não foram cumpridos os pressupostos legais imprescindíveis para amparar o deferimento do pedido liminar apresentado neste agravo. Ressalvada qualquer consideração aqui realizada acerca da questão de mérito, o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento definitivo do recurso pelo colegiado desta 2a Turma Cível. [...] Observa-se que a decisão monocrática acima mencionada está lastreada na inexistência de probabilidade de provimento do recurso e na ausência de perigo de dano capaz de justificar atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. As razões apresentadas para amparar o pedido de reconsideração não têm habilidade fático-jurídica para contrariar as conclusões lançadas na decisão impugnada e não agregam fatos novos ou supervenientes para demonstrar que os pressupostos legais para concessão de efeito suspensivo ao agravo foram preenchidos. 3. Ante o exposto, nada a prover. Cumpram-se as ordens estabelecidas na decisão anterior. Intimem-se. Brasília, 6 de abril de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora